Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 860,00, a título de repetição de indébito em dobro, e R$ 4.000,00, por dano moral.
3. O recorrente, em síntese, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que apenas deve ser responsabilizado por ilícitos ocorridos no interior de estabelecimento bancário, fato não observado no particular. Afirma que a compra vindicada nesta demanda foi realizada por meio de cartão com tecnologia de chip e senha pessoal, o que afasta, outrossim, qualquer responsabilização de sua parte, tendo em vista a culpa exclusiva da recorrida em sua obrigação de guarda. Pontua a impossibilidade de devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, à míngua de comprovação de má-fé. Por fim, requer o afastamento da indenização por dano moral, pois a recusa de estorno teria lastro em exercício regular de direito, diante da ausência de falha no fornecimento do serviço contratado. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizada transação financeira sem sua aquiescência (compra - R$ 430,00 - RSHOP – JJ ATACADIS – ID 40111215). Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado.
8. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. No caso, embora comprovados a cobrança e o pagamento indevidos (ID 40111215), evidencia-se o engano justificável por parte do recorrente, pois também foi vítima de fraude. Dessa maneira, incabível a repetição do indébito de forma dobrada.
9. Por outro lado, a situação experimentada pela autora/recorrida, causada por falha da segurança na prestação do serviço, implicou prejuízos à sua esfera moral, dado que o desfalque em sua conta bancária representa aproximadamente metade de seus proventos, infligindo inconteste aflição e fragilizando sua própria subsistência, o que é digno de compensação. Além do que, nota-se efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente, a exemplo: registro de ocorrência policial (ID 40111216), reclamação junto ao Procon (Ficha de Atendimento 53.001.013.21-0008994), contestação administrativa em face do banco/recorrente (ID 40111217).
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para afastar a dobra da repetição do indébito, recaindo ao recorrente o dever de restituir R$ 430,00, bem como para reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.000,00.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.